Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000049-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA - CPF: 162.697.481-00 (AGRAVANTE), AUDREY THOMAZ ILITY - CPF: 580.942.881-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ILITI - CPF: 498.229.698-72 (AGRAVADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução por título extrajudicial, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta, sob o fundamento de que as alegações demandam dilação probatória.

A agravante sustenta que o imóvel indicado para leilão possui hipoteca de primeiro grau, que já foi adjudicado judicialmente e não pode ser objeto de expropriação, além de alegar erro na avaliação e na identificação do bem. Requer a reforma da decisão para que tais questões sejam conhecidas e analisadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a exceção de pré-executividade pode ser conhecida para afastar a execução com base nas alegações de hipoteca, adjudicação prévia e erro na avaliação do imóvel, ou se tais matérias demandam dilação probatória e devem ser suscitadas em embargos à execução.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, devendo se limitar à análise do que foi efetivamente decidido na instância de origem, sem supressão de instância.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e não demandar dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As alegações da agravante, referentes à hipoteca, adjudicação judicial e erro na avaliação do imóvel, exigem produção de provas e não podem ser conhecidas por meio da exceção de pré-executividade, devendo ser discutidas em embargos à execução.

O entendimento do juízo de origem está em consonância com a legislação pátria e com a jurisprudência, que restringe o cabimento da exceção de pré-executividade a matérias evidentes e de fácil percepção, sem necessidade de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é meio processual excepcional, cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não exijam dilação probatória. Questões relativas a hipoteca, adjudicação judicial e erro na avaliação do imóvel demandam prova e devem ser discutidas em embargos à execução, não sendo passíveis de análise por meio de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 786 e 917.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.110.925/SP (tema repetitivo sobre exceção de pré-executividade); STJ, AgInt no AREsp no 1.210.051/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJMT, RAI no 1009805-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Maria da Glória Ribeiro Garcia,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comar
ca
de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Audrey Thomaz Ility e outro, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta, por não se tratar de matéria suscetível de conhecimento de ofício.

Inconformada, a agravante sustenta que o imóvel indicado para leilão possui hipoteca de primeiro grau, o que deveria ter sido observado pelo juízo, uma vez que existindo indisponibilidade de bens gravada em matrícula, há necessidade de autorização do juízo competente. Sustenta que o imóvel registrado sob a matrícula no 8.208 já foi adjudicado judicialmente e não pode ser objeto de expropriação. Alega que a avaliação foi realizada de forma equivocada, incluindo imóvel de matrícula diversa. Aduz que houve erro na identificação do imóvel a ser avaliado, gerando necessidade de nova avaliação. Argumenta que o Juízo de primeiro grau deixou de apreciar o mérito das questões apresentadas, ao decidir que as matérias não poderiam ser conhecidas de ofício. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 262331797).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 267571298), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na contraminuta, os agravados pleiteiam preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1016, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a agravante dirigiu o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum.

Logo,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Audrey Thomaz Ility e outro ajuizaram ação de execução por quantia certa contra devedor solvente em desfavor de Maria da Glória Ribeiro Garcia e outro, visando o recebimento de R$ 378.435,31 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), oriundo de confissão de dívida com garantia hipotecária firmado entre as partes.

Com isso, a executada Maria da Glória Ribeiro Garcia opôs exceção de pré-executividade, defendendo que o imóvel indicado para leilão possui hipoteca de primeiro grau, que o imóvel registrado sob a matrícula no 8.208 já foi adjudicado judicialmente e não pode ser objeto de expropriação, que a avaliação foi realizada de forma equivocada e que houve erro na identificação do imóvel a ser avaliado (id. 168674702 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as alegações da executada demandam dilação probatória, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito (id. 261314791).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o imóvel indicado para leilão possui hipoteca de primeiro grau, o que deveria ter sido observado pelo juízo, uma vez que existindo indisponibilidade de bens gravada em matrícula, há necessidade de autorização do juízo competente.

Sustenta que o imóvel registrado sob a matrícula no 8.208 já foi adjudicado judicialmente e não pode ser objeto de expropriação.

Alega que a avaliação foi realizada de forma equivocada, incluindo imóvel de matrícula diversa. Aduz que houve erro na identificação do imóvel a ser avaliado, gerando necessidade de nova avaliação.

Argumenta que o Juízo de primeiro grau deixou de apreciar o mérito das questões apresentadas, ao decidir que as matérias não poderiam ser conhecidas de ofício. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
não conheceu da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as alegações da executada demandam dilação probatória, determinando o prosseguimento do feito (id. 261314791).

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, os exequentes, ora agravados, ajuizaram ação de execução por quantia certa contra devedor solvente em desfavor da executada, ora agravante, e outro, visando o recebimento de R$ 378.435,31 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), oriundo de confissão de dívida com garantia hipotecária firmado entre as partes.

Dessa forma, imperioso se faz dizer que o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Por conseguinte, as questões afetas ao imóvel indicado para leilão possuir hipoteca de primeiro grau, que o imóvel registrado sob a matrícula no 8.208 já foi adjudicado judicialmente e não pode ser objeto de expropriação, que a avaliação foi realizada de forma equivocada e que houve erro na identificação do imóvel a ser avaliado, se tratam de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, além das demais matérias, estão dispostas no art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito,
“
Do caso em análise, o excipiente postula que este Juízo, em síntese, exclua o imóvel do leilão, reconheça gravame de indisponibilidade e reavaliação do imóvel. Contudo, salvo melhor juízo, tais argumentos não se amoldam nos requisitos acima elencados – hipóteses de cabimento desta exceção. Tal argumento, por si só, não é hábil para o recebimento deste incidente. Portanto, mister o não recebimento desta exceção de pré-executividade.
.”

(id. 261314791 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025